Tribunal: TJDFT
Processo: 0001746-54.1988.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0001746-54.1988.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: ACIDERVAL OLIVEIRA DE SOUZA E OUTROS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO DETERMINA A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO RETIFICADOR DE PRECATÓRIO Na Decisão de ID 75049362, deferi a habilitação do Espólio de Antônio Serafim Germano, representado pelo inventariante José Carlos Germano, CPF no 281.223.671-00 (ID 71685003, 71685004, 71685005, 71685006, 71685007), em sucessão processual do de cujus. Pelo Despacho de ID 76267813, a MM. Juíza da COORPRE, Dra. Simone Garcia Pena, solicitou a esta unidade judicial que “aponte objetivamente os dados de retificação, por exemplo, no caso de habilitação de herdeiros, o nome, o CPF e o quinhão que toca a cada sucessor”. Assim, expeça-se novo Ofício Retificador de Precatório à Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE, para constar, em relação ao anterior Ofício de Retificação de Precatório de ID 71253136, o nome de Espólio de Antônio Serafim Germano, representado pelo inventariante José Carlos Germano, CPF no 281.223.671-00, de modo que, onde se lê: “22. ANTONIO SERAFIM GERMANO (009.226.841-20) - R$ 2.313,06” Leia-se: “22. ESPÓLIO DE ANTÔNIO SERAFIM GERMANO, representado pelo inventariante JOSÉ CARLOS GERMANO (281.223.671-00) - R$ 2.313,06.” Por outro lado, intimem-se os credores, Celso Gonçalves de Deus e Eliezer Lins Rodrigues, acerca da petição e documentos juntados por Sistema – Produtos Médico-Científicos Ltda., na condição de cessionária de parte do valor dos precatórios de sua titularidade (ID 75790935 e 75790938). Após, retornem conclusos. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator